Tribunal: TJDFT
Processo: 0749266-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELAS COBRADAS EM VALOR SUPERIOR AO PACTUADO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 19.192,00 (dezenove mil cento e noventa e dois reais).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido recebeu proposta de empréstimo de consignando, com a qual anuiu. Pelo ajuste, receberia a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a qual seria paga ao recorrente mediante o desconto, em folha de pagamento, de 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 2.234,05 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e cinco centavos). Relata que, não obstante, percebeu que em seu contracheque foi debitado o valor de R$ 4.798,00 (quatro mil setecentos e noventa e oito reais). Narra que, mesmo tendo sido instado a solucionar o problema, o recorrente não o atendeu. Assim, afirma que restituiu ao recorrente o valor do empréstimo, visando a diminuição dos danos materiais, mas que restaram pendentes de devolução 2 (duas) parcelas descontas em folha de pagamento, no valor de R$ 9.596,00 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais).
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que um dos valores descontados foi devidamente ressarcido ao recorrido, circunstância que não teria sido observada pelo Juízo de origem.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. É incontroverso o fato de o recorrente ter promovido descontos a maior na folha de pagamento, em desacordo com o ajuste firmado entre as partes. Quanto ao ressarcimento de um dos descontos indevidos, tal elemento já havia sido noticiado pelo recorrido, o qual desde a propositura da demanda noticiou que restavam pendentes 2 (parcelas), a totalizar R$ 9.596,00 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais).
7. O artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
8. No caso dos autos, não verifico a existência de hipótese que autorize a devolução na forma simples, tendo em vista o flagrante erro operacional do recorrente, o qual ocasionou considerável diminuição patrimonial do recorrido, considerando a renda mensal por ele percebida. Portanto, a devolução na forma dobrada deve ser mantida.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido.